Tribunal: TJBA
Processo: 8036105-82.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8036105-82.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTALUZ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8059633-82.2023.8.05.0000

EMBARGANTES:
ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR E JORGE JOSÉ DE ANDRADE FILHO

ADVOGADOS: LUIZ AUGUSTO COUTINHO, VANESSA VALIÑAS CARVALHO E JOÃO DANIEL JACOBINA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA AUSÊNCA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, OFENSA AO PROCEDIMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA DO PIC PELO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA MÁCULA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA DOS TEMAS NO PROCESSO. INDEVIDA A REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA ANTERIOMENTE EXAMINADA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. INDEVIDO O RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CAUTELARIDADE IMPLÍCITA AO PEDIDO ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE AFERÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ART. 619, DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelas defesas dos denunciados Jorge José de Andrade Filho e Arismário Barbosa Júnior - Prefeito do Município de Santaluz, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na Ação Penal n.º 8036105-82.2024.8.05.0000.

2. Alegam omissão na análise da ausência de justa causa, atipicidade da conduta, ofensa ao procedimento do incidente de inconstitucionalidade, nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra do princípio da paridade de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de da ausência de justa causa, atipicidade da conduta, ofensa ao procedimento do incidente de inconstitucionalidade, nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra do princípio da paridade de armas; (ii) determinar se os embargos possuem efeito infringente; e (iii) se há nulidade aferível no caso concreto.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 619 do CPP, cabendo apenas para sanar ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada.

5. O acórdão embargado analisou expressamente todas as teses defensivas, incluindo a constitucionalidade do art. 337-L, V, do CP, a regularidade do Procedimento Investigatório Criminal, a inexistência de cerceamento de defesa e a viabilidade da denúncia, afastando a alegação de ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

6. A alegação de quebra da paridade de armas pela manifestação extemporânea do Ministério Público foi objeto de decisão anterior e fundamentada, inexistindo nulidade.

7. O afastamento cautelar do Prefeito foi rejeitado no acórdão embargado, tendo sido aplicadas medidas cautelares menos gravosas, afastando a alegação de aplicação de ofício das medidas.

8. A pretensão dos Embargantes busca a reapreciação do mérito da decisão, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

9. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não exige a menção expressa a cada um deles, desde que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Penal n.º 8036105-82.2024.8.05.0000, da comarca de Santaluz, em que figuram como embargantes Arismário Barbosa Júnior - Prefeito do Município de Santaluz, e Jorge José de Andrade Filho.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.º 8036105-82.2024.8.05.0000